Tribunal: TJPA
Processo: 0814017-70.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814017-70.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGRAVADO: PEDRO PAULO FERREIRA MONTEIRO FILHO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa.
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. MULTA COMINATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu tutela de urgência para suspender os descontos relativos a contrato de empréstimo consignado impugnado pelo autor, além de determinar a abstenção de inscrição em cadastros restritivos e fixar multa diária por descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência que determinou a suspensão dos descontos questionados; e (ii) analisar a proporcionalidade e adequação da multa cominatória fixada em caso de descumprimento da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A plausibilidade do direito alegado está caracterizada pela narrativa coerente do autor, pela documentação que comprova os descontos incidentes sobre benefício de natureza alimentar e pela ausência de demonstração inequívoca da contratação do empréstimo pelas instituições financeiras.

4. A existência de indícios de fraude, envolvendo intermediação por familiar do autor e investigação policial em curso, não afasta a necessidade de dilação probatória, tampouco elimina a verossimilhança da alegação de inexistência de contratação.

5. O perigo de dano decorre da continuidade dos descontos mensais que comprometem verba alimentar, podendo comprometer a subsistência do autor, em descompasso com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção ao consumidor.

7. A fixação da multa cominatória em valor diário (R$500,00) mostrou-se desproporcional diante da obrigação de não fazer consistente na abstenção de descontos indevidos, podendo ensejar enriquecimento sem causa.

8. A alteração da periodicidade da multa para incidir por evento de descumprimento garante a efetividade da decisão judicial sem desrespeitar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, notadamente quando as agravantes demonstram boa-fé e cumprimento voluntário da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por YMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. contra decisão proferida pela 1ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de tutela antecipada e condenação por danos morais, processo nº 0803590-90.2025.8.14.0201, ajuizada por PEDRO PAULO FERREIRA MONTEIRO FILHO.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes:

“Cumpre previamente assinalar que a demanda versa sobre relação de consumo, portanto, a responsabilidade do requerido será objetiva, na forma do art. 14 da Lei 8.078/90, e inverto, desde logo, o ônus probatório em razão da hipossuficiência do consumidor (CDC, Art. 6)

No caso, os documentos anexos à inicial, a narrativa coerente dos fatos, a afirmação de não contratação do empréstimo - a qual goza de presunção de veracidade em razão da hipossuficiência perante o fornecedor - e o comprovante dos descontos mensais na conta/benefício do autos, evidenciam a probabilidade do direito.

O perigo de dano é evidente, considerando que os descontos comprometem verba de natureza alimentar, o que pode acarretar prejuízos irreparáveis à subsistência da autora. Ademais, não há risco de irreversibilidade da medida.

O entendimento dos Tribunais, do qual compactuo, afirma que a negativa do consumidor, por si só, já exige a suspensão da cobrança das parcelas alegadas como indevidas até a comprovação da possível contratação regular do empréstimo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS ATENDIDOS - FATO NEGATIVO - ÔNUS PROBATÓRIO DO RÉU - FORMAÇÃO DO CONTRATO EM AMBIENTE VIRTUAL E POR MEIO DE BIOMETRIA FACIAL - CONSUMIDOR IDOSO - HIPERVULNERABILIDADE - DEPÓSITO JUDICIAL DA QUANTIA ENTREGUE AO CONSUMIDOR - ELEMENTOS QUE DENOTAM A IRREGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO. - Havendo a negativa do consumidor quanto à contratação do empréstimo consignado, impõe-se a suspensão da cobrança durante o trâmite do processo. - Por se tratar de alegação autoral que recai sobre fato negativo, no sentido de que não houve a contratação da operação de crédito, desloca-se para o fornecedor de serviços bancários o ônus de comprovar a regularidade da cobrança. - Ao fornecedor de serviços e/ou produtos incumbe um zelo ainda maior no momento da contratação com consumidor idoso, sobretudo no que diz respeito à prestação de informações claras, ostensivas e verdadeiras, pois que, conforme reconhecido pela doutrina consumerista, em tais casos estar-se-á diante de consumidor hipervulnerável, devendo a causa reger-se pelo diálogo entre o Estatuto do Idoso e o CDC. [...] (TJMG - Agravo de Instrumento - Cv 1.0000.21.193177-9/001, Relator(a): Des.(a) Lílian Maciel, 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/03/2022, publicação da súmula em 10/03/2022).

Portanto, presente os requisitos legais, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA PARA:

A) Determinar a imediata suspensão dos descontos mensais relativos ao contrato objeto da presente demanda, incidentes sobre o benefício/conta da autora;

B) Determinar que o requerido retire, caso já tenha ocorrido, e/ou se abstenham de promover inscrição do nome do(a) autor(a) em cadastros de inadimplentes, em razão do contrato questionado, até ulterior deliberação.

O descumprimento da liminar importará em multa diária no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), além da adoção de qualquer outra medida de apoio necessária para o seu cumprimento efetivo (CPC, art. 297).”

Sustentam as agravantes, em síntese, a ausência dos requisitos ensejadores da tutela de urgência, argumentando que o agravado não demonstrou a ilegalidade e abusividade dos descontos questionados. Alegam ainda onerosidade excessiva da multa imposta, por extrapolar os limites da razoabilidade e proporcionalidade, além de possibilitar enriquecimento ilícito da parte autora.

Postulam pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, pelo seu integral provimento para que seja revista ou revogada a multa diária aplicada.

Em decisão proferida por este Relator, foi concedido parcialmente o pedido de efeito suspensivo, apenas no que tange à multa fixada, para que incida para cada desconto indevido referente ao contrato discutido nos presentes autos e não de forma diária.

Conforme certificado no ID 29081638, a parte agravada não apresentou contrarrazões no prazo legal.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

2.

Mérito.

O presente recurso merece parcial provimento.

Inicialmente, cumpre analisar os argumentos das agravantes quanto à alegada inexistência dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência.

Nesse particular, não assiste razão às recorrentes. A análise detida dos elementos constantes nos autos revela que a decisão agravada se encontra adequadamente fundamentada quanto à presença dos pressupostos autorizadores da medida antecipatória.

Com efeito, os depoimentos constantes no Boletim de Ocorrência e termos colhidos pela Polícia Civil do Pará revelam um complexo esquema de intermediação e uso dos dados do autor Pedro Paulo Ferreira Monteiro Filho, viabilizado por seu sobrinho Alexandre Henrique Hermes de Souza. Esta circunstância, longe de afastar a plausibilidade do direito invocado pelo agravado, apenas demonstra a existência de uma complexa controvérsia fática que demandará adequada dilação probatória no curso da instrução processual.

Observa-se que, embora tal situação possa fragilizar a pretensão autoral, não tem o condão de anular completamente a plausibilidade do direito do autor, mormente quando se considera que o mesmo sequer está usufruindo do bem objeto do financiamento questionado. A decisão agravada, nesse aspecto, atuou corretamente ao proteger o autor diante do prejuízo iminente representado pelos descontos em benefício de natureza alimentar.

O perigo de dano também se encontra adequadamente caracterizado, considerando que os descontos comprometem verba de natureza alimentar, o que pode acarretar prejuízos irreparáveis à subsistência do agravado. Ademais, não há risco de irreversibilidade da medida, uma vez que, comprovada eventual regularidade da contratação, os valores poderão ser novamente descontados.

Portanto, a tutela antecipada deve ser mantida como medida de precaução e de preservação da dignidade e subsistência do agravado, em observância aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção aos direitos fundamentais.

Contudo, diversa é a situação no que tange à forma de aplicação da multa cominatória fixada pelo Juízo
a quo
. Neste ponto, assiste razão às agravantes quando questionam a excessividade da penalidade estabelecida.

A multa foi originariamente fixada por dia de descumprimento, o que, em se tratando de obrigação de não fazer consistente em não descontar valores indevidamente, pode gerar acúmulo automático e eventualmente injustificável de valores. Tal circunstância revela-se problemática, porquanto a medida possui caráter eminentemente coercitivo, e não indenizatório, devendo necessariamente obedecer aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de configurar enriquecimento sem causa, vedado pelo artigo 884 do Código Civil.

É relevante consignar que as próprias agravantes demonstraram estar em vias de cumprimento voluntário da decisão, inclusive juntando aos autos comprovantes de suspensão dos descontos e retirada do nome do autor dos cadastros restritivos. Esta circunstância evidencia a boa-fé das instituições financeiras no cumprimento da determinação judicial, o que deve ser considerado na dosimetria da penalidade.

Ademais, o valor diário de R$500,00 (quinhentos reais), mesmo com limite de R$20.000,00 (vinte mil reais), pode se tornar desproporcional diante da dinâmica mensal dos lançamentos bancários, gerando risco de penalização excessiva por condutas já sanadas ou em vias de saneamento.

As astreintes devem ser fixadas de forma proporcional ao caso concreto, evitando-se tanto a ineficácia da medida coercitiva quanto o enriquecimento sem causa da parte beneficiada. Nesse sentido, a forma de incidência da multa deve ser adequada à natureza da obrigação e às peculiaridades do caso.

Diante dessas considerações, mostra-se necessária a reformulação da multa cominatória para que incida por evento de descumprimento, isto é, por cada desconto indevido que vier a ocorrer, e não de forma diária. Tal medida preserva o caráter coercitivo da penalidade, ao mesmo tempo em que evita sua aplicação desproporcional e o consequente enriquecimento sem causa.

3.

Parte dispositiva.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para reformar a decisão agravada apenas quanto à periodicidade da multa cominatória, que deve incidir por evento de descumprimento, ou seja, por cada desconto indevido que eventualmente vier a ocorrer, mantendo-se inalterados os demais termos da decisão recorrida, confirmando a tutela antecipada recursal concedida anteriormente.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 16/09/2025